Tribunal: TJDFT
Processo: 0038178-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038178-87.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PROJETTAR 21 CONSTRUTORA LTDA - ME RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GRUPO DEUS-MÃE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. I.I - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.REJEIÇÃO. I.II – EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA RÉ DO POLO PASSIVO. MATÉRIA PRECLUSA. TEMA QUE NÃO PODE SER REAGITADO EM SEDE DE APELAÇÃO. PARCIAL JUÍZO DE ADMIISSIBILIDADE DO RECURSO. I.III - NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.I.IV - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. II -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. PROSSEGUIMENTO DE OBRA JÁ INICIADA. AJUSTE FEITO POR EMPREITADA PARCIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA DE ENGENHARIA CIVIL HOMOLOGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. LAUDO PERICIAL CLARO, OBJETIVO E CONCLUSIVO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS IDENTIFICADOS. MÁ QUALIDADE DO PRODUTO/SERVIÇO DEMONSTRADO. EXAME TÉCNICAMENTE HÍGIDO. III - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. INCIDENTE SUSCITADO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS. FEITO AINDA EM JULGAMENTO. TRABALHO ESPECIALIZADO JUNTADO AOS AUTOS DE ORIGEM. LAUDO EM QUE NÃO VERIFICADA A AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE, CLAREZA, CONHECIMENTO TÉCNICO E ISENÇÃO DO PROFISSIONAL QUE O ELABOROU. CASO CONCRETO EM QUE INEXISTENTES FATORES QUE POSSAM ILIDIR A PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO EXPERT. PROVA VALIDAMENTE PRODUZIDA. IV - DEMOLIÇÃO DA OBRA. COLAPSO DA EDIFICAÇÃO QUE NÃO FAZ DESAPARECER O INTERESSE NA VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA EMPRESA CONSTRUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO. V - CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. VI - RECONVENÇÃO. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO VALOR. DIMENSÃO ECONÔMICA DO DIREITO EM DISPUTA. VII - DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. VIII - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que objetivamente impugna os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. A exclusão de litisconsorte autoriza o manejo do agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, VII, do CPC, o que afasta a incidência da regra posta no art. 1009, § 1o, do CPC: “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Assim, coberta pela preclusão, o tema relativo à exclusão dos sócios da ré do polo passivo. Apelação da parte autora nesse capítulo não conhecida. Recurso para o qual firmado parcial juízo de admissibilidade. 3. Eventual inconformismo quanto aos fundamentos da decisão que obedece às exigências do art. 489, § 1o, CPC, não tem o condão de anular a sentença por ausência de fundamentação. Também não se pode falar em inobservância ao dever de fundamentar, que decorre de norma expressa no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988, quando exerce a parte, por meio de adequado recurso, sem qualquer dificuldade, o controle sobre a atividade jurisdicional que a ela assegura o ordenamento jurídico nacional. 4. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 5. Não havendo reconhecimento judicial de suspeição no incidente suscitado perante o Poder Judiciário de Goiás e inexistindo, concretamente, quaisquer fatores que possam afastar a objetividade, clareza, conhecimento técnico e isenção do perito nomeado pelo magistrado de primeira instância para apuração das causas que motivaram o evento danoso noticiado pela autora como de responsabilidade da empresa ré, carecem os autos de elementos de convicção que possam ilidir a presunção de imparcialidade do perito judicial. 6. O interesse na identificação da ocorrência de vícios construtivos na edificação cuja construção ajustara a autora, seja por falha do projeto, seja por falha na execução dele, para responsabilização civil da empresa construtora, de modo algum perde objeto em decorrência da demolição da obra e do específico motivo que a ensejou - queda de parte da construção provocada por fortes chuvas e céleres rachadas de ventos fortes -, especialmente porque imperativo constatar se anomalias decorrentes do processo de construção foram determinantes para o colapso da edificação. 7. A cláusula penal compensatória objetiva ressarcir as perdas e danos sofridos pela parte inocente da relação contratual, consubstanciando, assim, espécie de penalidade, de natureza civil, imposta àquele que culposamente descumpriu parcial ou totalmente obrigações assumidas no contrato. Em razão disso, não pode ser cumulada a multa compensatória com indenização por perdas e danos, visto que estabelecidas ao intento de atingir um mesmo objetivo: a recomposição dos prejuízos advindos do inadimplemento contratual. 8. Perfeitamente possível aferir o valor da causa da reconvenção com base nos pedidos formulados pela reconvinte que, em alinho ao valor indicado na guia de custas, corresponde, à míngua de insurgência específica, à dimensão econômica do direito em disputa. 9. As pessoas jurídicas de direito privado podem sofrer dano moral tão somente nos casos em que haja descrédito da empresa no mercado pela divulgação de informações desabonadoras de sua imagem. Dita situação não se verifica no caso concreto em que a pessoa jurídica autora busca reparação civil por vícios construtivos em obra de engenharia civil contratada à pessoa jurídica ré. Ademais, sequer alegado pela demandante ter suportado qualquer prejuízo a sua imagem como entidade associativa, com eventual perda de associados ou ajuizamento de ações em seu desfavor por conta do evento danoso de que se afirmou vítima. Abalo à credibilidade (honra objetiva), com injusta e relevante agressão a seu nome institucional, capaz de ensejar mácula a sua reputação, não comprovado. Dever de indenizar por ofensa extrapatrimonial inexistente. 10. Recurso da parte autora conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 370 e 400, parágrafo único, os dois do CPC, defendendo o reconhecimento de cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de produção de prova e do julgamento fundamentado na ausência de prova de suas alegações. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para amparar a tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos II e III, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 370 e 400, parágrafo único, os dois do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. O julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 3. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 12/11/2019). 5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.484.421/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010